Tribunal: STF
Processo: Rcl 70818
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e Direito Administrativo. Segundo agravo regimental na reclamação. Improbidade administrativa. advento da lei 14.231/2021. inadmissibilidade da modalidade culposa. necessidade de comprovação do elemento subjetivo. ARE-RG 843.989 (tema 1.199). incidência imediata aos processos em curso. reclamação julgada procedente para cassar o ato reclamado. Pedido de Extensão dos Efeitos da Decisão a Corréu. Possibilidade. Ausência de comprovação de dano e dolo nas instâncias ordinárias. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Agravo Regimental interposto em face de decisão que acolheu o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida na presente Reclamação Constitucional para o corréu André Eduardo Bozola de Souza Pinto.



    2. Agravo Regimental Interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar a impossibilidade de extensão de circunstância de caráter pessoal - análise de elemento subjetivo - a litisconsorte simples; e a inaplicabilidade do efeito subjetivo expansivo dos recursos (art. 1.005 do Código de Processo Civil) em sede de reclamação.



    III. Razões de decidir



    4. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    5. Não há qualquer impedimento à extensão de decisão proferida em reclamação constitucional a terceiro que figure como parte no processo de origem e expressamente formulou pedido nesse sentido. Considerando que os corréus se encontram em situações jurídicas equivalentes, a extensão da decisão é uma forma de garantir a isonomia, a segurança jurídica e a economia processual.



    6. No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    7. Considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.



    8. No caso em análise, não restou comprovado de forma inequívoca pelas instâncias de origem a intenção (dolo) das partes em causar prejuízo ao erário, tampouco ficou demonstrada a ocorrência efetiva de dano. 



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo Regimental a que se nega provimento.